Tribunal: STF
Processo: RMS 39143
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzo a seguir (eDoc 29, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PONTO FACULTATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe à parte comprovar a ocorrência de suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriados, recesso forense e ponto facultativo locais, entre outros motivos, a fim de demonstrar a tempestividade recursal. 2. Agravo interno desprovido.” 



    Nas razões recursais, inicialmente, alega-se que deixou de recolher custas por ter sido deferida a justiça gratuita. 



    O recorrente afirma que a decisão ora impugnada padece de ilegalidade patente uma vez que deixou de reconhecer a tempestividade do recurso especial por ele interposto, com fundamento no disposto no art. 1.003, § 6º , do Código de Processo Civil. 



    Aduz ser a decisão do STJ teratológica, absurda e ilegal, vez que não considerou a existência de ponto facultativo no interregno entre a publicação do acórdão recorrido, na origem, e a interposição do recurso especial, motivo pelo qual possui direito líquido e certo de ter seu recurso especial apreciado. 



    Sustenta-se, ainda, que em assim decidir, resta demonstrado o cerceamento de defesa e a não observância ao devido processo legal. 



    Ao final, postula-se que seja dado provimento ao recurso ordinário para que seja concedida a ordem, determinando-se o processamento do recurso especial, anulando-se o acórdão recorrido, considerando que o recurso foi protocolado no prazo legal, tendo em vista o feriado do dia do servidor público. 



    Devidamente intimada, a União não ofereceu as contrarrazões pela manutenção da decisão (eDoc 48) . 



    Dispenso as informações, assim como a remessa à ProcuradoriaGeral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita.



    Quanto ao fundamento do acórdão ora recorrido, observo que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que também é uníssona, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na hipótese em análise. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, sendo que a matéria encontra-se, inclusive, sumulada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    No que diz respeito à discussão acerca da intempestividade do recurso especial, cabe ressaltar que, nos termos do § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impede a sua posterior regularização. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, consignou que (eDoc 29, p. 2): 



    “Com efeito, está pacificado o entendimento de que a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada no ato de interposição do recurso. A única exceção à regra da obrigatoriedade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso é o da segunda-feira de carnaval, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento da QO no REsp n. 1.813.684/SP (relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/2/2020, DJe de 28/2/2020), com modulação dos efeitos, orientação reafirmada no julgamento dos EDcl na QO no REsp n. 1.813.684/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 20/8/2021. 



    Registre-se que a data reservada à celebração do dia do servidor público não é considerada feriado nacional, mas mero ponto facultativo, motivo pelo qual cabe à parte comprovar, no momento da interposição do recurso, a ausência do expediente forense, o que não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n. 1.692.102/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 14/10/2020; EDcl no AgRg no AREsp n. 874.826/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017). 



    Assim, sendo incontroverso que não há comprovação de suspensão do prazo processual, uma vez que o recorrente não acostou aos autos documento nesse sentido quando da interposição do recurso especial, é considerado intempestivo o recurso.”



    Conforme assentado na decisão do STJ, objeto do presente recurso e que não diverge da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal de que a parte recorrente deveria, no momento da interposição do recurso, fazer a comprovação da suspensão do prazo por meio de documento idôneo. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Feriado local. Suspensão do expediente forense. Não comprovação no ato de interposição do recurso. Precedentes. 1. A parte agravante não comprovou no ato de interposição do recurso na origem a ocorrência de feriado local, não observando o que dispõe o § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.210.001-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.09.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Intempestividade do recurso extraordinário, pois conforme a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.276.611-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    Por oportuno, destaco da decisão monocrática exarada no ARE 1.277.943-ED, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 08.09.202, os seguintes fragmentos:



    “Verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido no processo no tribunal de origem, de modo que deve observar os prazos e eventuais suspensões locais. Dos autos, extrai-se que a decisão agravada foi publicada em 17/02/2020, tendo o agravo sido interposto somente em 11/03/2020. 



    Dessa forma, o recurso é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15. 



    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. A segunda-feira de Carnaval, a Quarta-Feira de Cinzas, os dias que precedem a Sexta-Feira da Paixão e o de Corpus Christi não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais e tribunais regionais federais. Caso essas datas sejam feriados locais, deve ser colacionado o ato normativo local com essa previsão, por meio de documento idôneo, no momento de interposição do recurso. Cite-se, neste sentido, os seguintes julgados: ARE nº 1.140.177/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/06/18; ARE nº 1.189.750/RS, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 22/2/19; ARE nº 1.209.347/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.165.733/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 9/10/18; ARE nº 1.197.831/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/19 e ARE nº 1.085.247/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/2/18. Rejeito os embargos de declaração”. 



    Não há, portanto, teratologia na decisão proferida no agravo interno no mandado de segurança pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a apreciação do mérito da controvérsia. 



    Por fim, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática, sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se em dissonância com jurisprudência pacífica desta Corte. Veja-se trecho da ementa do RMS 31.045-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013: 



    “(...)5. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02. 6. Deveras, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifos nossos) 



     



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



                Ministro Edson Fachin



                 Relator



     Documento assinado digitalmente